Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712480-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vanderley da Silva Neiva Filho Agravado(s) Eduardo Campos Venturini Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderley da Silva Neiva Filho contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 121582080 do processo de referência), em ação de despejo movida pelo ora agravante em desfavor de Eduardo Campos Venturini, processo n. 0712897-78.2022.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar a desocupação do imóvel descrito nos autos. Este o teor do pronunciamento combatido: Trata-se de ação de despejo cumulada com pedido liminar, ajuizada por VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO em desfavor de EDUARDO CAMPOS VENTURINI, ambos qualificados no processo. Narra o autor, em síntese, que em 20/12/2021 celebrou contrato de locação de imóvel situado na Quadra 302, Conjunto 03, Lote 14, Apartamento 303, Condomínio Residencial Skala do Sol, Samambaia Sul, Brasília-DF, CEP: 72.300-635, pelo valor mensal de R$ 1.190,00. Alega que a parte requerida ficou contratualmente obrigada a pagar as taxas de condomínio do imóvel. Aduz que, não obstante, o requerido deixou de pagar as taxas de condomínio com vencimento em 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022. Diante do descumprimento contratual, solicita a tutela de urgência para que o requerido desocupe o imóvel, uma vez que a caução prevista no contrato celebrado não é suficiente para quitação do débito acumulado em função do inadimplemento contratual. Decido. Assim dispõe a Lei de Locações: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Conforme narrado pela própria parte autora, o contrato em comento se encontra garantido por caução. A legislação acima transcrita prevê a possibilidade de despejo liminar quando o contrato não possui garantia e não quando esta se mostra insuficiente. Assim, o pedido formulado pelo autor, de maneira liminar, não possui encontra respaldo na lei. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE CAUÇÃO COMO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. Não é cabível o deferimento do pedido liminar de despejo nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento se a locação estiver garantida por caução. Não há previsão legal que ampare o deferimento do pedido liminar de despejo fundado em insuficiência da caução prevista no contrato locatício entabulado entre as partes. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1107185, 07012408420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Em razões recursais (Id 34653767), o agravante alega ser possível a concessão de liminar em casos como o presente, diante da insuficiência da caução para assegurar o adimplemento do débito apurado. Observa que a dívida relativa às taxas condominiais, até a data da propositura da ação, corresponde a R$ 3.866,76 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). Lembra o necessário acréscimo da multa prevista contratualmente em caso de descumprimento de obrigações constantes de quaisquer cláusulas integrantes do pacto locatício, no importe de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais). Informa totalizar o débito a quantia de R$ 6.246,76 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), que ultrapassa, em muito, o valor da caução [...] e, por esse motivo, o contrato passou a não ter mais nenhuma modalidade de garantia. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Pede, ao final: a) Seja concedida, inaudita altera parte, a liminar de tutela antecipada recursal para que seja determinada a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório e, para tanto, que se oportunize o prazo legal para oferecimento da caução pelo agravante ou se aceite como caução a dívida locatícia, que supera o valor de R$ 6.246,76 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), e atende aos fins previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei. 8.245/91. b) Seja determinado ao juízo a quo que providencie a expedição do respectivo mandado judicial de despejo, nos termos do art. 63, caput, da Lei no 8.245/1991 para concretizar a medida. c) Pela eventualidade, requer-se o provimento ao recurso para tornar insubsistente o indeferimento do pedido liminar de despejo com fulcro na existência de caução locatícia (art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91), antecipando os efeitos da tutela recursal para determinar a reapreciação do pedido de despejo liminar pelo Juízo a quo, considerando superada a caução insuficiente como óbice à concessão do pleito liminar. d) Seja, ao final, confirmada a tutela recursal e ratificada a desocupação do imóvel advinda da liminar de despejo; e) Outrossim, acaso ao final tenha sido acolhida a tese subsidiaria de insubsistência do indeferimento do pedido liminar de despejo com fulcro na existência de caução locatícia, seja determinada a reapreciação do pedido de despejo liminar pelo Juízo a quo, considerando superada a caução insuficiente como óbice à liminar. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 34635080 e Id 34635081, sucessivamente. Em decisão unipessoal dessa relatoria foi deferida a antecipação da tutela recursal (Id 34814630). Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 41038837). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado na primeira instância, verifiquei que, em 18/07/2022, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0712897-78.2022.8.07.0001), que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo ora agravante (Id 131352461 do processo de referência), para condenar o réu, ora agravado, ao pagamento do débito de R$9.631,95, conforme parâmetros da planilha apresentada pelo autor ao id 130529870 do processo de referência, a qual contempla a multa contratual estipulada e deduz a caução prestada no início da locação. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, que coincidia com o objeto da demanda. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora